Tribunal: TJBA
Processo: 8010137-97.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010137-97.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DILMA PEDRINA DE SENA

Advogado(s)
:
GERALDO SIMOES FORTUNA JUNIOR, KAMERINO THADEU LINO ARAUJO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA INDIVIDUAL DO
PASEP.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1.150/STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DE ERRO NA GESTÃO DA CONTA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME FIXADOS EM LEI
. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS MAJORADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de indenização por danos materiais e morais, formulados em ação que questionava a gestão de conta individual de PASEP pelo Banco do Brasil S/A.

Sentença de primeiro grau afastou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência, reconheceu prescrição decenal quanto a parcelas anteriores a 10 anos e concluiu pela inexistência de ato ilícito ou dano moral.

Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber:
Se houve falha do Banco do Brasil na aplicação de índices de atualização e juros na conta de PASEP da autora;
Se é possível substituir judicialmente os índices legalmente previstos;
Se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial;
Se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais.

Razões de decidir:
Legitimidade passiva do Banco do Brasil e competência da Justiça Estadual confirmadas à luz do Tema 1.150/STJ.
Prescrição decenal corretamente reconhecida quanto a parte das parcelas, nos termos de precedentes desta Corte.
Não demonstrada falha na gestão da conta; índices aplicados pelo banco seguem os critérios legais.
Prova pericial desnecessária, pois a pretensão baseava-se em índices estranhos à legislação aplicável.
Inexistência de conduta ilícita apta a gerar dano moral; frustração de expectativa financeira não configura abalo indenizável.

Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

"1. A remuneração de conta individual do PASEP deve observar os critérios fixados em lei, sendo inviável a substituição judicial dos índices aplicáveis. 2. A ausência de comprovação de ato ilícito afasta a indenização por danos morais."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8010137-97.2024.05.0146
, da Comarca de Juazeiro, em que figuram como Apelante
Dilma Pedrina de Sena
e Apelado
Banco do Brasil S/A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da Apelante, nos termos do voto da Relatora

MM21